Tribunal: STF
Processo: HC 134412
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DE EXCESSO DE LINGUAGEM. MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDITO: IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    1. Somente com a condenação do Paciente em novo julgamento pelo Tribunal do Júri à pena de nove anos e quatro meses de reclusão em 25.12.2012, a defesa se insurgiu nas instâncias antecedentes e chegou a impetrar o Habeas Corpus n. 331.533, Relator o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, alegando nulidades no julgamento da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia, transitado em julgado em 7.12.2011, portanto, há mais de quatro anos. Preclusão da matéria. Impossibilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. A determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Precedentes.



    3. Concluir que o julgamento do Tribunal do Júri que absolveu o Paciente não teria sido contrário à prova dos autos impõe, na espécie vertente, revolvimento do conjunto probatório, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus.



    4. Ordem denegada.